Tribunal: TJDFT
Processo: 0763046-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810).
1. Prevê o art. 4o e parágrafo único do Decreto n. 20.910/32 que não tem curso a prescrição durante a demora que tiverem as repartições ou os funcionários encarregados pelo estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida. Assim, o prazo prescricional permanece suspenso até que sobrevenha o cumprimento da obrigação, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento.
2. Nesse mesmo sentido: o ato da administração que reconhece o direito do interessado acarreta a interrupção do prazo prescricional quinquenal; acaso consumada a prescrição, importa em sua renúncia. (...) reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso. (STJ - Resp 1.194.939/RS, Rel. Min LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.10.2010). Prescrição afastada.
3. Desse modo, considerando que houve reconhecimento administrativo do direito da parte autora pelo Distrito Federal ao percebimento de R$ 54.253,05 (cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), atualizado até 14.08.19, relacionado às diferenças de Gratificação de Titulação, de remuneração, de progressão funcional, e de gratificação natalícia, em relação ao exercício de 2006 (ID 22039450), e, levando-se em consideração a presunção de veracidade e de legitimidade do documento emitido pela Diretoria de Pagamento Pessoal da Secretaria de Estado de saúde do Distrito Federal, tal valor deve prevalecer.
4. Em face da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.
5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.